Tribunal: TJBA
Processo: 8051276-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051276-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscutir matéria já decidida. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso principal por deserção.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto à análise da alegada contradição entre entendimentos jurisprudenciais e da prova de hipossuficiência da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas à correção de vícios formais da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição que autoriza o manejo de embargos é a interna ao julgado, e não a divergência entre decisões de diferentes órgãos.
5. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a questão da deserção e da ausência de comprovação de hipossuficiência da pessoa jurídica, inexistindo omissão ou erro material.
6. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, sendo inviável o efeito modificativo pretendido.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou alegar contradição externa entre julgados, sendo cabíveis apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, 1.022 e 489, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 15/03/2024; STF, ADI 6.968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8051276-79.2024.8.05.0000
, em que é embargante
ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
e embargado

BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração e rejeitar-lhes as razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora